Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do agravado-executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da intimação do executado para indicar bens penhoráveis.
III – Razões de decidir
4. Citado e intimado, o executado não pagou o débito nem indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e o devedor não manifestou interesse em quitar a dívida.
5. Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, o pedido da agravante-exequente para intimar o executado a indicar bens penhoráveis não procede, porquanto a medida seria ineficaz e não traria efetividade ao processo. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07037340920248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/4/2024.